Tribunal: TCU
Processo: 029.206/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, em fase de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que adotasse providências com vistas à devolução dos recursos dos programas prioritários geridos pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) e aplicados irregularmente, bem como do montante repassado por meio dos Convênios Siafi 713676 e 749737, inclusive com a instauração de tomada de contas especial quando for o caso, informando ao TCU as providências adotadas. Considerando que, em monitoramento anterior, se constatou que referida deliberação se encontrava em cumprimento, de modo que esta Corte, mediante o Acórdão 518/2020-TCU-Plenário , reiterou a determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , a fim de que a Suframa conclísse os processos de tomada de contas especial relativos aos Convênios 23/2009 (Siafi 713676) e 106/2010 (Siafi 749737), enviando-os à Controladoria-Geral da União (CGU) para as providências de sua alçada; Considerando que as informações coletadas no Sistema de Tomada de Contas Especial (e-TCE) evidenciam que a autarquia concluiu os processos administrativos, uma vez que o Convênio 106/2010 já teve a TCE autuada (TC Processo 020.185/2020-0 ) e a documentação do Convênio 23/2009 foi enviada à CGU (registrada sob o número 1498/2019 no e-TCE); e Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno, considerar cumprida a determinação expedida por meio do item 9.2 do Acórdão 2975/2018-TCU-Plenário , reiterada mediante o Acórdão 518/2020-TCU-Plenário , enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 36 à representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.206/2017-0 (REPRESENTAÇÃO/MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Amazonas. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. 1.6. Representação Legal: não há.